Tribunal: TJDFT
Processo: 0729033-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. VINCULAÇÃO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
1. Observado que a tese de impenhorabilidade dos valores depositados na conta corrente do executado foi suscitada no primeiro grau de jurisdição e examinada na r. decisão hostilizada, não se encontra configurada a alegada inovação recursal. Preliminar rejeitada.
2. Em se tratando de penhora de dinheiro e de montante depositado em conta corrente ou em aplicações financeiras, incumbe ao executado comprovar que “as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”, consoante previsão contida no artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Deixando o executado de demonstrar que a verba depositada em sua conta corrente seria proveniente de contrato de financiamento rural ou que seria destinada exclusivamente à atividade agrícola à qual se dedica e da qual retira seu sustento, não há como ser reconhecida a impenhorabilidade do montante atingido pela constrição judicial.
4. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.